Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717675-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA INEZ DOS SANTOS AGRAVADO: ART COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA CENTER, ADRIANA MOREIRA SOARES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL Homologo a desistência recursal (ID 31431990). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator